Tribunal: STF
Processo: RE 217909
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
                1.      Entidade fechada de previdência privada.
Concessão de benefícios aos filiados mediante recolhimento das
contribuições pactuadas. Imunidade tributária. Inexistência, dada a
ausência das características de universalidade e generalidade da
prestação, próprias dos órgãos de assistência social. Precedente do
Tribunal Pleno.
                Agravo regimental não provido.